Tribunal: STF
Processo: Rcl 76855
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 875.958/GO. TEMA 933. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no ARE 875.958/GO (Tema 933 da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 933 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.



    4. No caso em análise, a decisão reclamada, ao entender que a ausência de prévio estudo  atuarial  específico não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade sanável, alinhou-se à tese relativa ao Tema 933 RG.



    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 



    6. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único; CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 875.958/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.